Tribunal: TJES
Processo: 0028541-12.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028541-12.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO OTAVIO FERREIRA DA SILVA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028541-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO OTAVIO FERREIRA DA SILVA GOMES, THIAGO MAGALHÃES DE SÁ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS CONSISTENTES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028541-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO OTAVIO FERREIRA DA SILVA GOMES, THIAGO MAGALHÃES DE SÁ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 24 de setembro de 2018, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, os recorrentes subtraíram, mediante grave ameaça, simulando estarem armados, um aparelho celular das vítimas Keliomara do Nascimento e Fernando Luiz Mercilio Cruz.

Os apelantes estavam em um veículo, quando o carona desceu, subtraiu um celular das vítimas, simulando estarem armados e, em seguida, empreenderam fuga.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
pelo
Boletim Unificado (fl. 18/22), Auto de Apreensão de fl. 16, Auto de Restituição de fl. 17
, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

As vítimas, em suas declarações prestadas em sede policial, afirmaram que:

KELIOMARA DO NASCIMENTO DE AMORIM (EM SEDE POLICIAL – FLS. 49/50):

“(...) que por volta das 17h de hoje foi vítima de um assalto praticado por dois homens desconhecidos; Que na ocasião estava caminhando por uma das ruas do bairro em que mora na companhia de seu marido quando os criminosos se aproximaram a bordo de um carro e anunciaram o assalto, esclarece a depoente;
Que o criminoso que estava no carona do veículo desembarcou, levou a mão na região da cintura, como se estivesse portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a depoente entregasse o aparelho celular dela;
Que temendo por sua vida e pela vida de seu companheiro, já que o criminoso que estava dirigindo o veículo tambor levou a mão na cintura e gritou para que o celular fosse rapidamente entregue, a depoente prontamente atendeu a exigência;
Que de posse do aparelho o criminoso retornou para o interior do veículo e ambos fugiram em direção ao bairro Barra do Jucu; Que imediatamente após o ocorrido a polícia foi acionada, por meio do 190, tendo a depoente realizado a descrição do veículo utilizado pelos criminosos, bem como a descrição dos criminosos; Que minutos depois a depoente tomou conhecimento que seu aparelho celular havia sido recuperado e dois suspeitos haviam sido detidos no interior de um veículo com as características semelhantes as descritas;
Que analisando as fotos dos detidos identificados como THIAGO MAGALHAES DE SA e PEDRO OTAVIO FERREIRA DA SILVA GOMES a depoente prontamente os reconheceu como sendo os autores do roubo;
Que as fotos foram tiradas e mostradas pelos policiais militares que efetuaram a detenção de ambos; Que a depoente confirma de forma inequívoca que reconhece THIAGO e PEDRO como sendo os criminosos que roubaram o seu aparelho celular
. (...)”

FERNANDO LUIZ MERCILIO CRUZ, (EM SEDE POLICIAL – FLS. 49/50):

“(...) que por volta das 17h de hoje sua esposa teve o aparelho celular roubado por dois homens desconhecidos;
que na ocasião estava caminhando por uma das ruas do bairro em que mora na companhia de sua esposa quando os criminosos se aproximaram a bordo de um carro e anunciaram o assalto, esclarece o depoente;
que o criminoso que estava no carona do veículo desembarcou, levou a mão na região da cintura, como se estivesse portando urna arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a esposa do depoente de nome KELIOMARA entregasse o aparelho celular dela; Que KELIOMARA prontamente atendeu a exigência dos criminosos, que de posse do aparelho fugiram em direção ao bairro Barra do Jucu;
Que imediatamente após o ocorrido a polícia foi acionada, por meio dos 190, tendo o depoente realizado a descrição do veículo utilizado pelos criminosos, bem como a descrição dos criminosos; Que minutos depois o depoente e sua companheira tomaram conhecimento que o aparelho celular havia sido recuperado e dois suspeitos haviam sido detidos no interior de um veículo com as características semelhantes às descritas;
Que analisando as fotos dos detidos identificados como THIAGO MAGALHAES DE SA e PEDRO OTAVIO FERREIRA DA SILVA GOMES o depoente prontamente os reconheceu como sendo os autores do roubo; Que as fotos foram tiradas e mostradas pelos policiais militares que efetuaram a detenção de ambos; Que o depoente confirma de forma inequívoca que reconhece THIAGO e PEDRO como sendo os criminosos que roubaram o aparelho celular de KELIOMARA; (...)”.

Salienta-se que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima tem relevante credibilidade, sobretudo quando ausentes outras testemunhas.

O policial militar Jamerson Sales Turini, em juízo, prestou depoimento em consonância com seus relatos da esfera administrativa, esclarecendo que:

JAMERSON SALES TURINI, EM JUÍZO, À FL. 167:

“(...) Que se recorda dos fatos;
que a diligencia foi determinada pelo CIODES, que passou as características do veículo;
que durante a fuga não houve troca de tiros; que não se recorda qual dos acusados simulou portar arma de fogo, mas que a vítima informou qual delas;
que segundo a vítima um dos acusados colocou a mão na altura da cintura como se tivesse armado
; que nenhum simulacro ou arma de fogo foi apreendido em poder dos acusados;
que abordados os acusados confessaram a prática do delito; que a vítima reconheceu os acusados como autores do delito; que abordados inicialmente os acusados negaram o crime, mas quando os policiais disseram-lhes que a vítima estava vindo para o local da abordagem um deles confessou, enquanto que o outro disse que não era para ele ter confessado a prática do crime que eles tinham cometido;
que reconhece como sendo sua a assinatura aposta as fls. 08 e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente (...)”

Assim, diante das declarações prestadas pelas vítimas, em esfera policial, corroboradas pela testemunha de culpa, PM Jamerson, que atendeu a diligência determinada pelo CIODES, não vejo como acolher a presente tese defensiva de absolvição.

O militar esclareceu, ainda, que, ao receber
as características do veículo conduzido pelos acusados, este foi localizado na Barra do Jucu, e que, os apelantes, ao serem abordados, confessaram-lhe a prática delitiva.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desta forma, não obstante a revelia dos réus, estes foram abordados com o automóvel descrito pelas vítimas, sendo o celular roubado encontrado no interior do veículo.

Em razão de todo o exposto, tendo em vista que a conduta dos recorrentes constitui elementares do tipo do roubo, qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a condenação deve ser mantida.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.